Tribunal: TJPA
Processo: 0016185-49.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016185-49.2019.8.14.0401

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: WILLIAMS SANTOS COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA
A QUO
PARA CONDENAR O ACUSADO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em que pese os argumentos trazidos pelo
dominus litis
, entendo que o acervo probatório não traz a segurança necessária para uma condenação; pois, muito embora existam indícios de que o acusado pode ter agredido a ofendida, verifica-se que as provas judiciais não são seguras a embasar o decreto condenatório, na forma do art. 155, do CPPB, devendo, portanto, ser aplicado o Princípio
in dubio pro reo
.

2.
De outra banda, é certo que somente a prova plena e induvidosa produzida em Juízo, sob a égide da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, pode revestir-se de eficácia jurídica capaz de legitimar um decreto condenatório, do contrário a absolvição se impõe, na forma do art. 386, inc. VII, do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Manfredo Braga Filho, Juiz de Direito Auxiliar da 3° Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que
julgou improcedente a denúncia e absolveu o apelado pela prática do delito tipificado
no art. 129, § 9º do CPB.

Consta da exordial do
Parquet
Estadual, à ID
6105641
, que no dia 14/03/2019, por volta das 07:00h, em residência particular, Rua Dois de Junho, nº 67, CEP: 66077150, Bairro da Terra Firme, Belém/PA, a Sra. HELENISE FARIAS UCHOA foi agredida fisicamente pelo seu genro.

Aduz relatar a vítima que, ao escutar uma gritaria vindo da casa de sua filha (que é no andar abaixo à sua) perguntou o que estava acontecendo, momento em que o acusado gritou as seguintes textuais contra a ofendida: "VAGABUNDA, PUTA, FUDIDA. DESCE AQUI SUA VAGABUNDA, VEM AQUI".

Que diante do ocorrido, o neto da ofendida, de 05 (cinco) anos de idade, foi buscar refúgio na casa dela, pois dizia que não queria ficar perto de seu pai. Que a declarante afirma ter se trancado na casa com o neto e, após isso, o réu começou a bater na janela de vidro querendo entrar na casa, até que ao utilizar um capacete para quebrar o vidro conseguiu adentrar na residência e, ao invadir o domicílio, o agressor aplicou vários socos no rosto, chutes, além de até mesmo lhe agredir com o capacete na cabeça e no corpo.

Diz a inicial do Órgão Ministerial, que a declarante alega ter sua filha gritava pedindo para que o acusado parasse de agredir sua mãe, o que não foi atendido; porém, após muitos ataques o Sr. Williams Coutinho parou com as agressões e foi embora. Que depois desse acontecimento, a ofendida pediu para um amigo levá-la ao Hospital Metropolitano na BR, onde seu filho (a testemunha) trabalha.

Que a testemunha Gerson Levi Farias da Silva alega que, por volta das 11:30h do mesmo dia, sua mãe chegou no hospital muito lesionada, com o olho inchado, a cabeça com um hematoma e um corte no dedo na mão direita, mas o réu, Sr. Williams Santos Coutinho, até o momento não foi localizado.

Por fim, assevera a peça acusatória que diante do fato narrado, incidiu o acusado na prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB, c/c art. 7º, inc. I, da Lei nº 11.340/2006, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade para o oferecimento da denúncia.

Em

razões recursais,

à ID
6105673
, pugna o RMP de 1°, Dr. Franklin Lobato Prado, pelo
provimento
do presente recurso de apelação, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no art.129, § 9°, do CPB, haja vista que
a autoria e a materialidade do delito em comento restaram demonstradas nos autos.

Em

contrarrazões
,
à ID
6105673
, a defesa de
Williams Santos Coutinho pugna pela manutenção da decisão de mérito recorrida em todos os seus termos, com a i
mprocedência do recurso ofertado pelo RMP, ratificando-se a inocência do acusado, ora apelado.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que seja mantida a senteça recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu
, o RMP de 1º Grau pugna pela
reforma da sentença
a quo
, a fim de que o acusado Willians Santos Coutinho seja condenado como incurso no delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal brasileiro.

Com efeito, para se formar um juízo de valor mister se faz analisar o acervo probatório carreado aos autos, o passo a fazer agora.

Em Juízo, consoante se verifica do édito condenatório,
à ID 6105672
, a ofendida
Heleniose Farias Uchoa
, assim se manifestou,
verbis
:

“
Que não lembra se foi agredida, mas que em um dado momento, que caiu devido ao estresse muito alto, e que ela se bateu, que SUAS LESÕES FOI DEVIDO À QUEDA, Que feriu o genro com as unhas no braço dele, Que na verdade foi o irmão dela (Humberto) quem disse que teria ela sido vítima de agressões por parte do genro devido ao seu estado de nervos em que não tinha estado psicológico nem para falar, Que não lembra de ter sido atingida pelo capacete, Que não lembra de mais nada pois teve um lapso de memória, QUE SEU GENRO NÃO LHE BATEU. Que o seu filho e seu irmão não estavam no local no momento dos fatos. Que NÃO foi lesionada com socos, chutes e com uso de capacete”.

Outro depoimento prestado em Juízo, foi feito pela filha da vítima,
Jéssica Uchoa Furtado
, que, segundo sentença
a quo
,
à ID 6105672
, disse:

“Que não viu as agressões, mas que eles relataram a ela, que eles estavam querendo levar o filho para a escola e que ela não queria dar o seu filho para ele levar, e nesse puxa-puxa, ele bateu o cotovelo no rosto dela de maneira não intencional, Que sua mãe feriu seu esposo com as unhas, Que tudo começou com xingamentos um ao outro, Que não viu nenhuma agressão do seu esposo em face da sua mãe, Que seu irmão não estava no local. Que os mesmos NÃO relataram a ela que seu marido teria lesionado sua mãe com socos, chutes e com uso de capacete”.

Por fim, o acusado
Williams Santos Coutinho
, em Juízo,
à ID 6105672
, ratificando os depoimentos supratranscritos, asseverou:

“Que não houve discussão com a sogra, que foi pegar o seu filho com ela, e que ele bateu com seu cotovelo nela sem querer, no puxa-puxa para pegar a criança e que ela caiu, Que NUNCA FEZ QUALQUER AGRESSÃO CONTRA ELA, Que ela foi na delegacia depois de um dia, Que não viu mais ela devido as medidas protetivas, Que teve ataque de unhas por parte dela, Que teve discussão entre ele e sua esposa e por isso a sogra pegou a criança para levar para a parte de cima da casa, Que tudo isso aconteceu para levar o filho à escola”.

Da análise do conjunto probatório extraído dos autos, não obstante tenha o Laudo de Lesão Corporal,
à ID
6105641
,
demonstrado a materialidade delitiva, não se pode afirmar que as lesões teriam sido provocadas pelo réu, ora apelado, até porque todos os depoimentos colhidos na fase judicial, dão conta de que o mesmo não foi o autor do crime, como bem quer fazer entender o ilustre RMP de 1º Grau, em flagrante violação ao Princípio do
in dubio pro reo
.

Como se vê, o
s depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, não formam um arcabouço probatório suficiente a embasar uma condenação, já que a versão apresentada pela vítima ainda na fase inquisitiva, foi por ela mesma retificada em Juízo, assim como não restou corroborada, na fase do contraditório, por outras provas e o acusado negou a autoria dos fatos.

Nesse diapasão, em que pese os argumentos trazidos pelo
dominus litis
, entendo que o acervo probatório não traz a segurança necessária para uma condenação; pois, muito embora existam indícios de que o acusado pode ter agredido a ofendida, verifica-se que as provas judiciais não são seguras a embasar o decreto condenatório, na forma do art. 155, do CPPB, devendo, portanto, ser aplicado o Princípio
in dubio pro reo
.

De outra banda, é certo que somente a prova plena e induvidosa produzida em Juízo, sob a égide da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, pode revestir-se de eficácia jurídica capaz de legitimar um decreto condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO PRECÁRIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO’’. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0007267-09.2014.8.16.0035 - São José dos Pinhais - de minha relatoria - J. 12.09.2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AGRESSÕES MÚTUAS – TROCA DE VIOLÊNCIA E DISCUSSÃO - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de agressão mútua, em que a circunstância sobre de quem tenha partido a iniciativa do entrevero fica na zona cinzenta da nebulosidade, impõem-se a absolvição. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0004872-24.2015.8.16.0095 - Irati - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO LOYOLA VIEIRA - J. 13.02.2020)

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - CONDENAÇÃO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS E CONTRADITÓRIA EM RELAÇÃO A DINÂMICA DOS FATOS - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CPP - RECURSO PROVIDO’’. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0007152-89.2016.8.16.0011 – Curitiba - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 27.02.2021)
.

Dessa forma, as provas são frágeis, pois os fatos foram narrados de forma diferente tanto pela vítima quanto pelo acusado, bem como os relatos prestados pela testemunha não ajudaram a elucidar os fatos, vez que ela não presenciou os acontecimentos, assim como as informações constantes do Laudo de Exame de Lesões Corporais não podem, de forma induvidosa, ser atribuídas ao apelado, tampouco corroboram o relato da vítima.

Ante o exposto e, na esteira do entendimento exarado no parecer Ministerial, conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento, para que seja mantida a sentença absolutória, conforme disposto no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 15/12/2021